Tribunal: TJMT
Processo: 1022888-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022888-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: IRACEMA ROSENDO DE LUCENA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de a parte agravante não negar a dívida – decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00508/9, no valor de R$50.296,55 (cinquenta mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) – a parte executada, ao que tudo indica, foi intimada por meio de curador especial para se manifestar sobre o valor bloqueado, de R$7.089,87 (sete mil oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e manteve-se inerte.
Ademais, verifica-se que a execução tramita desde fevereiro de 2011, não sendo suficiente para suspensão da decisão recorrida o fato de a penhora ter recaído sobre valores depositados em conta poupança.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora